Tribunal: TJSP
Processo: 3002082-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso tirado em tutela provisória antecedente, contra o acolhimento de garantia do débito, descrito em CDA, mediante oferta de imóvel cujo valor é bem superior ao da dívida, possibilitando-se a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, na forma do art. 206 do CTN. Ordem de cancelamento da inscrição do débito no CADIN Estadual, restando impedido o protesto do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso tirado em tutela provisória antecedente, contra o acolhimento de garantia do débito, descrito em CDA, mediante oferta de imóvel cujo valor é bem superior ao da dívida, possibilitando-se a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, na forma do art. 206 do CTN. Ordem de cancelamento da inscrição do débito no CADIN Estadual, restando impedido o protesto do título. A exigibilidade do crédito ficou mantida. Insurgência da FESP. Impertinência. Ao contrário do alegado, a medida não suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. Ausência de insurgência contra o bem dado em caução. Medida acautelatória para afiançar o débito tributário e garantir a regularidade fiscal da empresa agravada, que permanece sujeita à execução fiscal em curso, com possível conversão da caução em penhora. Presença de interesse processual. Não há violação alguma ao artigo 151 do CTN. Quanto à impossibilidade de protesto do título, não se verifica a pertinência do procedimento, no presente caso, visto que já está ajuizada a execução fiscal e a dívida está garantida pela caução antecedente, observando-se que o protesto não pode ser utilizado com o fim exclusivo de forçar o pagamento ou retirar o direito de defesa da devedora. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002082-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Cravinhos, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada DOCERIA PRIMAVERA LTDA-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19074 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002082-55.2020.8.26.0000
COMARCA: CRAVINHOS
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: DOCERIA PRIMAVERA LTDA-EPP
Juiz de 1a Instância: Eduardo Alexandre Young Abrahão
AC
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso tirado em tutela
provisória antecedente, contra o acolhimento de garantia do
débito, descrito em CDA, mediante oferta de imóvel cujo valor
é bem superior ao da dívida, possibilitando-se a expedição de
certidão positiva com efeito de negativa, na forma do art. 206
do CTN. Ordem de cancelamento da inscrição do débito no
CADIN Estadual, restando impedido o protesto do título. A
exigibilidade do crédito ficou mantida. Insurgência da FESP.
Impertinência. Ao contrário do alegado, a medida não
suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. Ausência de
insurgência contra o bem dado em caução. Medida
acautelatória para afiançar o débito tributário e garantir a
regularidade fiscal da empresa agravada, que permanece sujeita
à execução fiscal em curso, com possível conversão da caução
em penhora. Presença de interesse processual. Não há violação
alguma ao artigo 151 do CTN. Quanto à impossibilidade de
protesto do título, não se verifica a pertinência do
procedimento, no presente caso, visto que já está ajuizada a
execução fiscal e a dívida está garantida pela caução
antecedente, observando-se que o protesto não pode ser
utilizado com o fim exclusivo de forçar o pagamento ou retirar
o direito de defesa da devedora. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão de fls. 1977/1982 da origem, prolatada em tutela
cautelar de caráter antecedente, na qual o d. magistrado concedeu medida
liminar para aceitar a garantia do débito descrito na Certidão de Dívida
Ativa n.o 1.251.752.256, relativa ao AIIM n. 4.000.043, por meio de bem
imóvel ofertado pela autora, possibilitando-se a expedição de certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
positiva com efeito de negativa, na forma do art. 206 do CTN.
Determinou-se,
ainda,
o
cancelamento
da
inscrição do débito no CADIN Estadual, restando impedido o protesto do
título. A exigibilidade do crédito ficou mantida.
Alega a agravante, em síntese, que já existe
execução fiscal em curso, razão pela qual a devedora (agravada) carece de
interesse processual. No mais, não poderia ter ocorrido a suspensão da
exigibilidade, nem a vedação ao protesto.
O agravo foi processado sem efeito suspensivo,
vindo contraminuta às fls. 37/45.
É O RELATÓRIO.
Conforme se depreende dos autos de origem, a
empresa agravada possui débito tributário relativo à CDA no.
1.251.752.256 (AIIM n.o 4.000.043), no valor de R$ 2.060.776,32.
Ingressou com a tutela provisória antecedente
(art. 303 e seguintes do CPC), no dia 30/08/2018. Portanto, a medida foi
proposta antes do ajuizamento da execução fiscal mencionada pelo
agravante (processo no 1500479-81.2019.8.26.0153).
A decisão liminar de acolhimento da caução
efetivamente demorou mais de um ano para ser prolatada, sobrevindo
apenas no dia 11/03/2020, quando já ajuizada a execução fiscal.
De qualquer forma, não se vislumbra a alegada
ausência de interesse processual para a demandante, porque, mesmo já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontrando ajuizada a execução fiscal, não consta que a devedora já
tivesse tido a oportunidade de ofertar bens à penhora, antes da prolação da
r. decisão agravada.
E ao contrário do que sustenta a FESP, essa
medida não suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, mas
apenas colocou a devedora em situação de regularidade fiscal,
possibilitando-lhe a obtenção da certidão positiva de débitos, com
efeito de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN.
Consigne-se, ainda, que o agravante não se
insurge, neste recurso, contra o imóvel dado em caução, cujo valor
(R$13.500.000,00) é bem superior ao da dívida (R$ 2.060.776,32).
Trata-se, portanto, de medida acautelatória para
afiançar o débito tributário e garantir a regularidade fiscal da empresa
agravada, que permanece sujeita à execução fiscal em curso, com possível
conversão da caução em penhora.
Nesse sentido, não há violação alguma ao artigo
151 do CTN.
Quanto à impossibilidade de protesto do título,
não se verifica mesmo a pertinência do procedimento, no presente caso,
visto que já está ajuizada a execução fiscal e a dívida está garantida pela
caução antecedente, observando-se que o protesto não pode ser utilizado
com o fim exclusivo de forçar o pagamento ou retirar o direito de defesa da
devedora.
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada, por seus bem lançados fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
ISABEL COGAN
Relatora